Tribunal: TJBA
Processo: 8028731-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028731-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVAN MARTINS VAZ SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO, DRIELE PEREIRA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 218-B E ART. 244-A DO ECA).

OFENDIDA, DE 13 ANOS DE IDADE, QUE ERA EXPLORADA SEXUALMENTE POR TIA E TUTORA LEGAL.

PACIENTE ACUSADO DE SER UM DOS HOMENS QUE MANTINHA RELAÇÕES SEXUAIS COM A MENOR, MEDIANTE PAGAMENTO À SUA TIA.

MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 16/05/2025.

PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO. DESACOLHIMENTO.
MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTOU PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. JUIZ DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DESACOLHIMENTO.
AUDIÊNCIA QUE CUMPRIU A SUA FINALIDADE. AUTORIDADE COATORA QUE CONSTATOU A REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO CONCLUSO PARA SER APRECIADO POSTERIORMENTE.

TESE DE DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. DESACOLHIMENTO.
FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNE
OS.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO.
FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE CONJUNÇÃO CARNAL. ESCUTA ESPECIALIZADA. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR.

PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDADE AVANÇADA E ENFERMIDADE. DESACOLHIMENTO.
PACIENTE EM TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE OCULAR. EM USO DE COLÍRIOS E MEDICAÇÕES ORAIS. AUSÊNCIA DE ENFEMIDADE GRAVE OU DE ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. PACIENTE COM 84 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

AUTORIDADE COATORA RELATA QUE O PACIENTE POSSUI VÍNCULO DIRETO OU PROXIMIDADE COM O CÍRCULO SOCIAL E FAMILIAR DA OFENDIDA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMETO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1-Trata-se de habeas corpus impetrado por
Drieli Pereira Souza e Gabriel Mascarenhas de Figueredo, Advogados, em favor de I.M.V. S., contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, Dr. Carlos Eduardo da Silva Camillo.

2- Alegação de omissão quanto ao pedido de revogação da prisão. Desacolhimento.
A audiência de custódia tem por finalidade verificar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão e constatar a existência de eventuais abusos por parte das autoridades.

In casu
, a audiência de custódia cumpriu a sua finalidade, pois a autoridade coatora constatou que a prisão foi cumprida de forma regular. O pedido de revogação da prisão restou concluso para apreciação posterior.

3- Alegação de nulidade da decisão. Desacolhimento. Conforme entendimento jurisprudencial, o julgador não está adstrito à medida cautelar requerida pelo Ilustre Parquet, tendo discricionariedade para adotar aquela que melhor se aplique ao caso concreto.

4- Decreto prisional sem fundamentação. Desacolhimento. Fundamentação concreta e idônea.

Perigo da liberdade demonstrado.
A
vítima, de 13 anos, relatou que a sua tia R. a explorava sexualmente, entregando-a frequentemente a alguns homens, dentre eles o Paciente, que entregava dinheiro à tia da ofendida em troca das relações sexuais que mantinha com a menor. Extrema vulnerabilidade da vítima, que tem mãe falecida e pai ausente. Coabita com a tia, sua tutora legal, que, em tese, a explorava sexualmente e com os primos, supostamente traficantes de drogas, que a ameaçariam.

5- Pedido de prisão
domiciliar. Desacolhimento.
O simples diagnóstico de toxoplasmose, sem demonstração de quadro clínico severo, irreversível ou de risco iminente à integridade física do Paciente, não configura, por si só, constrangimento ilegal.

A idade avançada do paciente (84 anos) tampouco constitui fundamento absoluto para substituição da prisão preventiva, especialmente quando presente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da infração penal apurada.

6- Favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. Presença dos requisitos prisionais.

7- Medidas cautelares diversas. Inocuidade. O
Paciente é acusado de manter relações sexuais com a vítima, de 13 anos, por diversas vezes, mediante pagamento à tia da ofendida, que a explorava sexualmente.

Autoridade coatora que relata que o Paciente possui “vínculo direto ou proximidade com o círculo social e familiar da vítima.”

8-
Parecer Ministerial
, subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

9- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8028731-78.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
DRIELI PEREIRA SOUZA

e GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO
,

Advogados, em favor de
I.M.V.S
.
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15